Tribunal: TJDFT
Processo: 0746266-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDULTO E COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. EXTINÇÃO PENA MULTA. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA COMINADA AO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto natalino e comutação de pena a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos. Não se pode computar, no cálculo para cumprimento da pena do crime equiparado ao hediondo, período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito. Assim, presente o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo. Inviável a concessão de indulto à pena de multa superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, sobretudo porque não comprovada a incapacidade financeira alegada.